Tribunal: CARF
Processo: 10768.004420/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004420/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.678 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PAULO CESAR MEDEIROS BRECHBUHLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação (fls. 02 a 10) apresentada em face de notificação de lançamento
(fls. 16 a 19), expedida em procedimento de revisão de declaração, por meio da qual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004420/2009-93
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004420/2009-93

está sendo exigido o IRPF Suplementar de R$ 7.240,17, acompanhado da multa de 75%
e dos juros de mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação, a
exigência decorre da apuração de dedução indevida de despesas médicas, nos seguintes
termos:
______________________________________________________________________
______
“Glosa do valor de R$ 26.327,88, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.”
“Bradesco Saúde R$ 26.327,88 (por não constarem os nomes dos beneficiários do
plano de saúde e os pagamentos a eles referentes em documento oficial da empresa
prestadora do serviço de saúde e porque se constatou haver discrepância de
informações entre os documentos 03 e 04 fornecidos pela mesma empresa, da qual
o Contribuinte recebe pró-labore.”
______________________________________________________________________
______
O impugnante contesta integralmente a glosa, argumentando, em suma, que:
- no ano-calendário de 2005, teria efetuado gastos com o Plano de Saúde Bradesco para
si próprio e para a esposa, sua dependente, no valor anual de R$ 13.163,94 para cada
um, totalizando R$ 26.327,88, valor que corresponderia exatamente ao valor glosado;
- teria apresentado à Fiscalização todas as guias de pagamento/faturas técnicas emitidas
pela Bradesco Saúde, nas quais constariam os nomes de todos os segurados
beneficiários pelo plano de saúde contratado pela empresa Brechbuhler Consultoria
Ltda - inclusive o seu nome e de sua esposa e dependente, Maria Cristina Vaz Porto - e
os valores pagos por cada um (Doc. 1; fls. 20 a 43);
- tais valores montariam à quantia glosada (fl. 44);
- em face da exigência da Fiscalização, teria envidado esforços junto à Bradesco Saúde
para obter um documento oficial exatamente na forma desejada pelo agente do Fisco,
não tendo conseguido obtê-lo de imediato (Doc. 2; fls. 45/46 e 50);
- teria juntado correspondência da Bradesco Saúde com a explicitação dos valores e das
datas dos pagamentos realizados, que afastaria a alegação de falta de comprovação de
quitação por ele de tais valores (Doc. 3; fls. 47 e 48);
- teria juntado ainda Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de IRRF do
ano-calendário de 2005, com a indicação, no quadro de informações complementares,
do CNPJ da Bradesco Saúde e dos valores pagos por cada beneficiário, anualmente,
comprovando que ele e sua esposa teriam despendido, cada um, o valor total de R$
13.163,94, resultando nos exatos R$ 26.327,88 (Doc. 4; fl. 49).
- a Bradesco Saúde só teria emitido o documento comprobatório na forma solicitada
pelo agente fiscal em 20/05/2009 (Doc. 6; fl. 51).
- tanto as faturas técnicas (Doc. 1; fls. 20 a 43) como a correspondência da Bradesco
Saúde com nomes e valores pagos (Doc. 3; fls. 47/48) constituiriam documentos oficiais
da empresa de plano de saúde;
- inexistiria a alegada discrepância apontada pela autoridade fiscal, uma vez que teria
pago, do próprio bolso, o valor de R$ 26.327,88;
- o Comprovante de Rendimentos juntado demonstraria quais teriam sido os pagamentos
referentes a ele, à esposa e aos filhos (Doc. 4; fl. 49);
- na declaração de ajuste, uma vez que os filhos seriam maiores, não os teria indicado
como seus dependentes e nem deduzido os respectivos valores pagos em benefício deles
ao plano de saúde;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004420/2009-93

- ainda que o plano de saúde fosse corporativo, em nome de empresa da qual seria
sócio-majoritário/gerente e receberia pro-labore, a autoridade fiscal poderia verificar
que a empresa viria tendo prejuízos sucessivos e concluir que ele poderia estar
"colocando do próprio bolso" recursos para ela não encerrar as atividades e, inclusive,
estar quitando com dinheiro próprio as mensalidades dos planos de saúde.
Antes do julgamento, foi providenciada a juntada de extrato do sistema Sief da RFB
com o registro do crédito tributário lançado (fl. 54) e de cópia da declaração de ajuste
do impugnante (fls. 56/62).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas, devidamente
comprovadas, efetuadas com o contribuinte e seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram pagas pelo recorrente
b) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas realizadas com Bradesco Saúde, no valor total de
R$ 26.327,08.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos (e-fls. 17), apontado pela autoridade
lançadora:
Bradesco Saúde R$ 26.327,88 (por não constarem os nomes dos beneficiários
do plano de saúde e os pagamentos a eles referentes, em documento oficial da empresa
prestadora do serviço de saúde e porque se constatou haver discrepância de
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004420/2009-93

informações entre os documentos 03 e 04 fornecidos pela mesma empresa, da qual o
Contribuinte recebe pró-labore)
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 66), foi a seguinte:
Esses documentos de fls. 20/43 e 47/48 (Docs. 1 e 3) bem como o documento
de fl. 51 (Doc. 6) comprovam o pagamento pela empresa Brechbuhler Consultoria
Ltda à empresa Bradesco Saúde do montante de R$ 26.327,88, correspondente à
parcela do seguro saúde despendida em benefício apenas do impugnante e da sua
esposa.
...
Todos esses documentos (fls. 20/43, 47/48 e 51) indicam que o responsável pelo
pagamento de R$ 26.327,88 foi a empresa Brechbuhler Consultoria Ltda e não o
impugnante. Além disso, não há neles qualquer indício de que o ônus desse
pagamento tenha sido repassado ao impugnante.
...
Em suma, não há nos autos prova de que o impugnante tenha pago ou tenha
arcado com o ônus do pagamento do valor objeto da glosa, que, portanto, deve ser
mantida.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004420/2009-93

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que na complementação da descrição dos fatos a autoridade fiscal
baseou sua autuação por não ter identificado os beneficiários do plano de saúde bem como os
respectivos pagamentos a eles referentes.
Já a decisão de piso, apesar de identificar os beneficiários do plano de saúde e
seus respectivos pagamentos, manteve a glosa em virtude de não haver provas nos autos de que
o contribuinte tenha arcado com o seu ônus.
Pois bem!
Inicialmente o interessado apresentou faturas (e-fls. 20/43); planilha (e-fls. 44),
discriminando os valores pagos pelos beneficiários declarados na DIRPF; e-mail (45/46), onde
demonstra troca de mensagens entre Bradesco Saúde; e demonstrativo de pagamentos (e-fls.
47), emitido pela empresa seguradora.
Com a peça recursal, o interessado junta aos autos documentos fiscais da
empresa Brechbuhler Consultoria Ltda. (e-fls. 98/173), DIPJ e excertos dos Livros Razão e
Diário a fim de comprovar que o ônus do pagamento de seu plano de saúde e de sua dependente
foram seus.
Assim, após análise de toda documentação probatória acostada aos autos, entendo
que o recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal,
comprovando integralmente a regularidade dos seus dispêndios médicos.
Assim, voto pela reconhecimento da dedutibilidade das deduções com despesas
médicas constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004420/2009-93

Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 182
DF CARF MF
Original